Tribunal: TJDFT
Processo: 0734429-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CARGA DE CAMINHÃO. GRANDE QUANTIDADE DE SKUNK. DESCONHECIMENTO PELO PACIENTE DO CONTEÚDO DA CARGA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.
1. Os elementos de prova constantes do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito e não evidenciam, de plano, que o paciente trabalha como mula do tráfico ou que não sabia do conteúdo da carga que transportava, sobretudo porque não havia mais nada no caminhão senão as caixas com mais de 96 kg (noventa e seis quilogramas) de skunk.
2. A tese da defesa, inclusive no que tange à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, exige instrução probatória, o que é inviável na sede estreita do habeas corpus.
3. A prática, em tese, de tráfico interestadual e a grande quantidade de droga apreendida denotam o risco à ordem pública, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia e às mazelas que a traficância traz para a sociedade.
4. O ato coator encontra-se devidamente fundamentado nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não sendo possível, no momento, priorizar a liberdade do paciente, nem fixar medidas cautelares menos gravosas que a prisão.
5. O princípio da presunção de inocência não é absoluto e pode ser mitigado quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
6. Ordem denegada.